Tribunal: TJDFT
Processo: 0722140-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
penal. Receptação QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição se as firmes e harmônicas provas colhidas evidenciam que o réu adquiriu, recebeu, ocultou e vendeu, no exercício de atividade comercial, bens anteriormente subtraídos, ciente da origem ilícita.
2. Recurso conhecido e desprovido.